Tribunal: TJSP
Processo: 1005092-22.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Inépcia da inicial como fundamento – Falta ou atendimento de requisitos para prescrição aquisitiva requerida diz respeito ao mérito – Usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro ajuizado contra ação reivindicatória promovida pelo agente financiador – Prévio

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Inépcia da inicial como fundamento – Falta ou atendimento de requisitos para prescrição aquisitiva requerida diz respeito ao mérito – Usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro ajuizado contra ação reivindicatória promovida pelo agente financiador – Prévio conhecimento dos fatos não desautoriza a aplicação das regras processuais para o processamento da usucapião - Necessidade de emenda à inicial, contraditório e dilação probatória, se o caso, para provimento ou desprovimento do direito alegado – Sentença anulada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005092-22.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante WILLIAM
ALEXANDRE FIORE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-22.2020.8.26.0266 -Voto no 16700/api
2
Apelação no 1005092-22.2020.8.26.0266
Apte: Wiliam Alexandre Fiore (nome social Alexia)
Apdo: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
VOTO no 16700/api
APELAÇÃO
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
INCONFORMISMO ACOLHIMENTO Inépcia da inicial
como fundamento Falta ou atendimento de requisitos para
prescrição aquisitiva requerida diz respeito ao mérito

Usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro
ajuizado contra ação reivindicatória promovida pelo agente
financiador Prévio conhecimento dos fatos não desautoriza a
aplicação das regras processuais para o processamento da
usucapião - Necessidade de emenda à inicial, contraditório e
dilação probatória, se o caso, para provimento ou
desprovimento do direito alegado
Sentença anulada -
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou extinta sem análise de mérito a ação
de usucapião urbana promovida em face da parte ré, sendo condenada em custas, sem
sucumbência, observada a justiça gratuita concedida.
Em apelação, a parte autora pugna pela nulidade da sentença,
alegando em apertada síntese que o magistrado indeferiu liminarmente a inicial, mas, contudo,
apreciou o mérito. Existe a necessidade de dilação probatória e obrigatoriedade de intimação do
representante do Ministério Público. Sustenta que o magistrado decidiu a presente usucapião
como se embargos de terceiro fosse e que foi encontrado pretexto na súmula 340 do STJ,
entretanto, a CDHU é sociedade de economia mista e, portanto, seus bens não são públicos,
podendo ser usucapidos. Afirma que o magistrado não apontou os defeitos na inicial e sequer
determinou prazo para que a parte emendasse a inicial. Aduz que faz jus à usucapião urbana,
pois mantém posse mansa e pacífica do imóvel por de dez anos sem qualquer oposição.
Contrarrazões apresentadas.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-22.2020.8.26.0266 -Voto no 16700/api
3
no seu duplo efeito (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação de usucapião urbana em que a parte autora aduz
possuir o imóvel, objeto da demanda, há dez anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição e
que o bem é propriedade particular, pois a CDHU é sociedade de economia mista e, portanto, o
bem pode ser objeto de usucapião.
A respeitável sentença extinguiu a ação sem análise de mérito, sob
o fundamento de que a parte autora não teria preenchido os requisitos previstos para a
usucapião, especificamente pelo fato do bem a ser usucapido se tratar de bem público, cuja
posse é precária, derivada de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária,
celebrado entre terceiro e o agente financiador, que se encontrava inadimplido.
Pois bem, em que pese o entendimento do M.M. juízo
sentenciante, de rigor a anulação da sentença, tendo em vista que a análise dos requisitos que
foram ou não atendidos pela parte usucapiente dizem respeito ao mérito, não sendo caso de se
indeferir a petição liminarmente e extinguir a ação sem análise do mérito.
O fato do magistrado ter conhecimento dos fatos articulados em
razão da parte autora utilizar o instituto da usucapião como matéria de defesa em embargos de
terceiros ajuizado em ação reivindicatória promovida pelo agente financiador, não desautoriza a
observância e cumprimento das regras processuais insculpidas no Código de Processo Civil
para o processamento da presente demanda, ainda mais, sem que fosse apontado
especificamente qual requisito da petição inicial não foi atendido, sem que fosse oportunizado a
emenda para sanar o suposto defeito.
Portanto, existindo a necessidade de seguir os trâmites regulares
do processamento da usucapião, havendo ou não necessidade de cognição exauriente e de
dilação probatória, a respeitável sentença deve ser anulada, devendo os autos retornar à origem
para regular processamento da usucapião, indiferente conhecimento prévio do magistrado sobre
a matéria posta, pois, caso seja realmente motivo para se extinguir a ação sem análise de
mérito, que seja corretamente pelos motivos elencados no artigo 485 do Código de Processo
Civil, pois, como já explicitado, o atendimento ou não dos requisitos para a prescrição
aquisitiva dizem respeito ao mérito, cuja análise deve ser enfrentada pelo julgador, com o
devido contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-22.2020.8.26.0266 -Voto no 16700/api
4
Desta feita, a sentença deve ser anulada, com determinação para
que o juízo analise ou não mérito, se o caso, mas de acordo com a devida adequação dos
motivos e sua fundamentação condizentes ao dispositivo da sentença.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, entendendo-se
o silêncio como concordância.
Sem honorários recursais.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para se anular a sentença proferida, com determinação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator